Tribunal: TJES
Processo: 5031963-30.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031963-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA RODRIGUES NASCIMENTO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031963-30.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MILENA RODRIGUES NASCIMENTO

RECORRIDO
: EBAZAR.COM.BR. LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM MARKETPLACE. ENTREGA NÃO REALIZADA POR RETENÇÃO NA RECEITA FEDERAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual a Autora afirma que adquiriu tablet no marketplace da Requerida, mas não recebeu o produto, que ficou retido na Receita Federal. Por este motivo requer que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e R$112,50 de danos materiais. Em Contestação, a Ré postula pela improcedência total da ação.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a retenção do produto adquirido na Receita Federal configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero inadimplemento contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato descrito nos autos, inexistindo elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à esfera pessoal da autora. Para além disso, em que pese o episódio enfrentado pela recorrente, trata-se de mero inadimplemento contratual, incapaz, por si só, de gerar danos morais. Cito:
“1 .- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.-
A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.
”

(STJ - REsp: 1399931 MG 2013/0281903-4, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014).
Não obstante, observo pelos diálogos travados entre os litigantes (ID. 12274094) que o Requerido, a todo momento, manteve contato com a compradora, esclarecendo suas dúvidas e empreendendo esforços na tentativa de solucionar o impasse que, ao que parece, se deu por culpa da transportadora.

5. Fixadas essas premissas, tem-se que a situação vivenciada pela parte autora não se enquadra no conceito de lesão extrapatrimonial, por narrar apenas um mero descumprimento contratual, não tendo demonstrado, todavia, situação de abalo psicológico, sofrimento, angústia ou dor profunda e íntima, de modo a configurar dano moral a ser reparado. Acerto do ato sentencial.

6. Fica a mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)